Tribunal: TJDFT
Processo: 0716639-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0716639-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DAYANE ADORNO MACEDO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por DAYANE ADORNO MACEDO contra ato reputado ilegal atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES. Em petição de ID 48978580, a impetrante afirma que o resultado da correção da prova discursiva foi disponibilizado no dia 21/6/2023, tendo protocolado recurso, tão somente para elevar sua pontuação, na data de 27/6, sem respostas até o momento. Salienta que o resultado final foi divulgado apenas no dia 11/07, ocasião em que a impetrante ficou sabendo se participaria das demais etapas do certame. Não obstante o alegado pela impetrante, compulsando os documentos colacionados, além da consulta ao site do IADES, tem-se que, após o deferimento da liminar, com fundamento, não somente nas normas editalícias, mas, especialmente, na classificação inicial da candidata após o resultado da prova objetiva, o certame foi suspenso por decisão do TCDF, em 1o de junho de 2023, fato, inclusive, noticiado posteriormente nos autos pelo IADES. No final do mês de junho, quando já liberado o resultado preliminar da prova discursiva da impetrante, novo resultado final da prova objetiva foi divulgado após a decisão do TCDF, alterando a classificação dos candidatos, tanto na lista PNP, como na ampla concorrência. Essa situação pode ser verificada no documento colacionado pela própria impetrante, divulgado no dia 11/07, na qual a candidata, a par de ter sido aprovada, não figura na tabela de convocação para correção da prova discursiva, em razão da nova classificação, qual seja, 147. Com efeito, o quadro fático ora delineado não é mais o mesmo daquele analisado quando do deferimento da liminar. Importa destacar que a impetrante somente foi convocada para a etapa de heteroidentificação e correção da prova discursiva, por força da liminar e, frise-se, antes da alteração na sua classificação inicial. Dessa forma, diante da alteração apontada, necessário maiores esclarecimentos para a adequada análise do mérito do presente mandamus, sendo certo que, eventual prosseguimento no certame, somente poderia ocorrer se o cenário fático fosse o mesmo, ou seja, sem alteração da classificação dos candidatos. Assim, intime-se a impetrante para que, no prazo de 10 (dez) dias, demonstre documentalmente sua classificação no certame, bem como a sua convocação/ratificação para a correção da prova discursiva, após a divulgação do novo resultado da primeira prova objetiva, considerando que somente poderão ser excluídos da lista PNP, os candidatos classificados dentro do número de vagas de provimento imediato para ampla concorrência, ou seja, 38 (trinta e oito). Da mesma forma, intime-se o IADES, no mesmo prazo, para que esclareça a alteração ocorrida, em razão da decisão proferida pelo TCDF, detalhando se houve a inclusão ou exclusão de candidatos e por qual razão. Apresente, ainda, a classificação correta da impetrante, após o novo resultado da prova objetiva. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator